Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE. DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora, alienante do veículo, pede a exclusão do nome dos registros do órgão de trânsito e a transferência para o adquirente da responsabilidade pelas infrações de trânsito e débitos tributários.
2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais o Distrito Federal e o Detran não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram. Precedentes: APC 07061961220198070000, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 19/3/2020; Acórdão n. 1288309,07018837820198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020.)
3. Se na ação de obrigação de fazer (transferência do veículo) a parte pede que o Detran e o Distrito Federal promovam a transferência da propriedade e de débitos do veículo para o nome do adquirente, mostra-se imprópria a extinção do processo sem julgamento do mérito sob o fundamento de que inexiste hipótese de litisconsórcio passivo necessário ou unitário e que a demanda envolve interesses eminentemente privados.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
5. Sem custas ou honorários.